Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-41.2015.8.11.0052
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000614-41.2015.8.11.0052
RECORRENTE: EZIO GOMES RIBEIRO
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EZIO GOMES RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107338986):
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ARTS. 12, 16, CAPUT, 17 C/C 19 DA LEI N.10.826/03 C/C 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10826/03) – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.10.826/03) – 2.1. ABSOLVIÇÃO – 2.1.1. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – 2.1.2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES – 2.1.3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NEGADA – 3. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI 10826/03) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE ARMEIRO COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA QUANTIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
2.1.1. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ firmou o entendimento de que, como o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato, é prescindível a realização de perícia para fins de constatação do potencial lesivo das munições apreendidas;
2.1.2. A apreensão 22 armas de fogo, 43 capsulas metálicas, calibre 44, deflagradas; 02 munições para fuzil FR 4, sendo uma picotada e possivelmente sem pólvora e uma intacta; 4 munições calibre 45, intactas; 50 espoletas da marca CBC; 2 tubos plástico contendo pólvora branca; 1 tubo de plástico contendo pólvora preta; 1 caixa metálica contendo espoletas n. 56, marca CBC e 1 caixa metálica contendo espoletas n. 58, marca CBC, demonstra a potencialidade lesiva da conduta do agente e impede a aplicação do princípio da insignificância;
2.1.3. O agente que nega a propriedade dos artefatos bélicos apreendidos em sua posse, alegando serem de seu genitor falecido, não faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP;
3. O testemunho, em Juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, em conjunto com a quantidade de armamento apreendida e com o contexto fático em que o agente foi preso (consertando uma das armas) comprova sua condição de “armeiro”, ou seja, que as armas eram, mantidas em depósito, montadas e desmontadas, no exercício de atividade comercial.
Nas razões do recurso especial, o recorrente postula: a) pela aplicação do princípio da insignificância a fim de absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03, referente à posse de 02 (duas) munições de uso restrito, “uma intacta e uma ‘picotada’, possivelmente sem pólvora”, frente à ausência de apreensão da arma correspondente ao calibre; b) pela aplicação do princípio da insignificância referente ao crime do artigo 16 da Lei no 10.826/03, para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 19 da Lei no 10.826/03; c) pela absolvição quanto ao crime previsto no artigo 17 c/c 19, ambos da Lei no 10.826/03 com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, diante da não comprovação da prática da atividade comercial habitual; d) subsidiariamente, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão referente ao crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03 alusivo à posse de 02 (duas) munições de uso restrito (Id. 109694991).
Recurso tempestivo (Id. 109764460).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça